Tribunal: STF
Processo: RE 1590496
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 2ª Turma Recursal da Subseção Judiciária do Estado de Minas Gerais, assim ementado (Doc. 35, fl. 2):

“AÇÃO RESCISÓRIA. DESCABIMENTO NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. HONORÁRIOS INCABÍVEIS. 1. Cuida-se de ação rescisória objetivando seja rescindido o acórdão 1000218-35.2018.4.01.3809 desta 2ª Relatoria da 2ª Turma Recursal, transitado em julgado em 14/12/2021, e proferido novo julgamento a fim de converter a aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial. 2. Memoriais juntados no id312545654. 3. Por força do disposto no art. 59 da Lei 9.099/1995, aplicável ao âmbito dos Juizados Especiais Federais (art. 1º da Lei 10.259/2001): “não se admitirá ação rescisória nas causas sujeitas ao procedimento instituído por esta Lei”. 4. No mesmo sentido, o Enunciado 44 do FONAJEF afirma: “Não cabe ação rescisória no JEF. O artigo 59 da Lei 9.099/95 está em consonância com os princípios do sistema processual dos Juizados Especiais, aplicandose também aos Juizados Especiais Federais”. 5. Sobre o assunto, a TNU manifestou-se pelo não cabimento da ação rescisória, aduzindo que: “os recursos no âmbito do microssistema dos Juizados Especiais Federais são apenas aqueles que o legislador previu expressamente (regramento fechado)” (PEDILEF 00000361120144900000, relator juiz federal BRUNO LEONARDO CÂMARA CARRÁ, DOU 06/03/2015 PÁG. 83/193). 6. Ante o exposto, VOTO por INDEFERIR A PETIÇÃO INICIAL e julgar extingo o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 330, inc. I, do CPC. 7. Honorários incabíveis, conforme art. 55, da Lei 9.099/95. 8. Com o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se.”

Opostos sucessivos Embargos de Declaração (Docs. 36), foram desprovidos (Docs. 38). 
No Recurso Extraordinário (Doc. 40), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, RONALDO CARLOS DE PAIVA aponta violação ao art. 5º, XXXV e LV, da CF/1988, bem como ao Tema 350/STF.
Em suas razões, defende a inconstitucionalidade do art. 59 da Lei 9.099/95, que “prevê que as decisões judiciais transitadas em julgado proferidas no âmbito do Juizado Especial são insuscetíveis de serem rescindidas por ação rescisória”, pois “viola, flagrantemente, princípios elementares como o do devido processo legal, da segurança jurídica, do pleno acesso à justiça e da isonomia” (Doc. 40, fl. 8).
Requer, o provimento do presente recurso para declarar a inconstitucionalidade do art. 59 da Lei n. 9.099/95 (Doc. 40, fl. 9).
Considerando o julgamento do Tema 100/STF, determinou-se, na origem, o envio dos autos à Turma Julgadora para eventual juízo de retratação (Doc. 41), ocasião em que o acórdão anteriormente prolatado foi mantido aos seguintes argumentos (Doc. 44, fl. 2):

“3. No caso, entendo que o acórdão acostado no evento 29 não afronta o Tema 100 do STF, primeiro porque o pronunciamento jurisdicional não se mostra contrário ao decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, seja no controle difuso, seja no controle concentrado de constitucionalidade; segundo porque foi ajuizada ação rescisória, a qual não tem cabimento no Juizado Especial, sendo certo que o tema acima mencionado prevê que o requerimento de desconstituição do julgado seja feito no momento da impugnação ao cumprimento de sentença ou por meio de simples petição. 
4. Vale ressaltar que o STF, no julgado do Tema 354, fixou a seguinte tese: “A questão do cabimento de ação rescisória contra decisão de Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”. 
5. Ante o exposto, não sendo o caso de juízo de retratação, VOTO POR MANTER o julgado do mérito já proferido nos autos.”

Em seguida, o RE foi admitido, e os autos, encaminhados ao STF (Doc. 46).
É o relatório. Decido.
Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral (Doc. 40, fl. 5):
“2.3. Repercussão Geral E Discussão De Matéria De Direito 
A matéria que se pretende submeter ao exame do Supremo Tribunal Federal por meio do presente Recurso Extraordinário é revestida de manifesta relevância jurídica, econômica e social, principalmente considerando a possibilidade de se afetar o julgamento do apelo a vários outros casos semelhantes em curso no âmbito dos Tribunais Regionais Federais. 
Fato é que a decisão proferida pela 2ª Turma Recursal da Seção Judiciária da Justiça Federal de Minas Gerais, ao não conhecer o Recurso Inominado, ofendeu flagrantemente matérias com expressa previsão constitucional. 
Ressalte-se, ainda, que a discussão travada pelo Recorrente não traz qualquer reanálise de matéria fática-probatória, limitando-se tão somente a requerer a reapreciação por este e. STF de questões de direito não analisadas corretamente pelo Tribunal de origem.”

Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Quanto à alegação de afronta ao 5º, XXXV e LV, da CF/1988, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.
Por fim, em recentíssimo julgado, o PLENÁRIO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reviu a tese do Tema 100 da repercussão geral, a qual ficou assim definida:

“1. É possível aplicar o artigo 741, parágrafo único, do CPC/73, atual art. 535, § 5º, do CPC/2015, aos feitos submetidos ao procedimento sumaríssimo, desde que o trânsito em julgado da fase de conhecimento seja posterior a 27.8.2001; 
2. É admissível a invocação, como fundamento da inexigibilidade, de ser o título judicial fundado em aplicação ou interpretação tida como incompatível com a Constituição quando houver pronunciamento jurisdicional contrário ao decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, seja no controle difuso, seja no controle concentrado de constitucionalidade; 
3. O art. 59 da Lei 9.099/1995 não impede a desconstituição da coisa julgada quando o título executivo judicial estiver em contrariedade à interpretação ou ao sentido da norma conferido pela Suprema Corte, sendo admissível o manejo de simples petição, a ser apresentada em prazo equivalente ao da ação rescisória; 
3.1. Em cada caso, o Supremo Tribunal Federal poderá definir os efeitos temporais de seus precedentes vinculantes e sua repercussão sobre a coisa julgada, estabelecendo, inclusive, a extensão da retroação para fins da simples petição acima referida ou mesmo o seu não cabimento, diante do grave risco de lesão à segurança jurídica ou ao interesse social; 
3.2. Na ausência de manifestação expressa, os efeitos retroativos de eventual desconstituição da coisa julgada não excederão cinco anos da data da apresentação da simples petição acima referida, a qual deverá ser proposta no prazo decadencial de dois anos, contados do trânsito em julgado de decisão do STF; 
4. O art. 59 da Lei 9.099/1995 também não impede a arguição de inexigibilidade quando o título executivo judicial estiver em contrariedade à interpretação ou ao sentido da norma conferido pela Suprema Corte, seja a decisão do Supremo Tribunal Federal anterior ou posterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda, salvo preclusão (CPC, arts. 525, caput, e 535, caput)”; RE 611.503/SP, tema 360 da repercussão geral: “São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III, e § 12, e o art. 535, § 5º. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia paralisante de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que a sentença exequenda está em contrariedade à interpretação ou ao sentido da norma conferido pela Suprema Corte, seja a decisão do Supremo Tribunal Federal anterior ou posterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda, salvo preclusão (CPC, arts. 525, caput, e 535, caput)”
A aplicação dessas diretrizes neste caso conduz a que se admita o pedido de rescisão da coisa julgada, mas falta-lhe a contrariedade a precedente do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
Na inicial da Ação Rescisória, o ora recorrente sustenta ter sido ofendido o item II da tese de julgamento do Tema 350 da repercussão geral: “II – A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado”. Entretanto, segundo registra o acórdão rescindendo, não se verifica cenário de recusa sistemática da Administração à pretensão do autor:

“ 2. No caso, o feito foi extinto por ausência de requerimento administrativo de revisão da aposentadoria concedida em 18/04/2008. Pretende o recorrente o reconhecimento de período especial, atinente ao período de 1997 a 2009, através da juntada de PPP, obtida após ação trabalhista em 15/10/2018.
3. Tratandose de prova não juntada no processo concessório, de rigor a formulação de pedido de revisão da aposentadoria, sob pena de sonegar, do INSS, a análise do PPP ora produzido.
4. Como bem destacou o juiz sentenciante: ‘não apresentação de documento essencial à prova do direito quando da formulação do pedido junto ao INSS, por inviabilizar a análise do pedido, equivale à falta de requerimento na via administrativa. Compete exclusivamente ao INSS a análise do direito postulado pelo segurado. A competência do Poder Judiciário limitase à revisão e controle do ato administrativo. Nos termos do CPC, art. 17, “Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”. O interesse processual restará caracterizado, dentre outros, se necessária a prestação da tutela jurisdicional . (interessenecessidade). Omitido o requerimento na via administrativa, ou não instruído o mesmo requerimento com os documentos necessários à análise do direito, resta descaracterizado o interesse processual (CPC, 485, VI). Os documentos comprobatórios de tempo de contribuição e de exercício de atividades especiais emitidos posteriormente à formalização do pedido de benefício e/ou não juntados ao requerimento administrativo deverão ser apresentados ao INSS em novo pedido de benefício ou em pedido de revisão do ato de concessão da aposentadoria anterior. Sem prejuízo da prerrogativa do interessado de submeter a nova decisão administrativa ao controle judicial, em processo autônomo.”
Portanto, ainda que cabível o pedido de rescisão da coia julgada, não traz a fundamentação exigida pelo precedente do Tema 100.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11).
Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 
- a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis; 
- decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
Publique-se. 
Brasília, 24 de abril de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente